Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710296-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que a parte agravada – FORJAS TAURUS S/A – em suas contrarrazões recursais (ID 26581195), apresentou defesa, arguindo inclusive questão prejudicial de mérito e juntando também, na oportunidade, documento em corroboração dos fatos sustentados (ID 26581196). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – DISTRITO FEDERAL – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DAS PEÇAS PROCESSUAIS SUPRAMENCIONADAS E DOS DOCUMENTOS A ELAS ANEXADOS, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito, observando-se no ensejo as prerrogativas processuais legalmente conferidas à parte recorrente (CPC, art. 183). Com ou sem manifestação da parte agravante, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator